Tribunal: TCU
Processo: 016.858/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6626/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.858/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aurea Maria Goncalves Teixeira (XXX.552.240-XX); Carmen Ligia Gomes da Silva (XXX.121.350-XX); Clara Loreti da Silva Goncalves (XXX.665.790-XX); Eliane Fonseca da Costa (XXX.048.210-XX); Elisa Fonseca da Costa Nunes (XXX.805.690-XX); Elisangela da Costa Montanha (XXX.373.600-XX); Ines Cademartori Costa Barbosa (XXX.443.309-XX); Iolanda Cademartori da Costa Campos (XXX.568.940-XX); Maria Claudete da Silva Goncalves Dorneles (XXX.524.500-XX); Maria Goretti Goncalves de Freitas (XXX.261.500-XX); Maria de Lourdes da Silva Goncalves (XXX.536.120-XX); Marieni do Horto Cademartori da Costa (XXX.097.760-XX); Marina Machado de Oliveira (XXX.469.630-XX); Miriam Cademartori da Costa (XXX.442.099-XX); Rosa Maria Rodrigues Goncalves (XXX.221.070-XX); Sandra Helena Veleda Silva Gomes (XXX.608.110-XX); Silvia Maria Cestari Correa da Cunha (XXX.845.740-XX); Wildes Cademartori Bem (XXX.939.980-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.